Tribunal: STF
Processo: HC 72005
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegação de inepcia da denuncia.
          Sentença condenatória superveniente.
1.         Se a denuncia  fosse mesmo  inepta, estaria encampada pela
superveniente sentença condenatória.
2.         Esta, pois, e que haveria de ser impugnada, a esta altura.
Não mais a denuncia que por ela foi julgada procedente.
3.        Até porque, se algum constrangimento, eventualmente ilegal,
estiver  agora a  atingir o paciente,  não há-de  ser o decorrente do
simples  recebimento  da  denuncia, mas  da  propria  condenação, não
impugnada na impetração.
4.        "H.C." não conhecido.